Tribunal: TJPA
Processo: 0802678-33.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802678-33.2021.8.14.0040

APELANTE: BRUNO SANTOS CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRÁTICA CRIMINOSA QUE ENVOLVE

CRIANÇA OU ADOLESCENTE
– 01) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE –

Não há que se falar em absolvição por ausência de provas ou desclassificar a conduta criminosa, para o delito previsto no art. 28, da Lei n.º 11.343/06, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.
Precedentes colacionados
– 02) EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE –
Deve ser mantida,
a causa de aumento disposta no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, pois está comprovado que o apelante se utilizava de um adolescente de 16 (dezesseis) anos de idade, para praticar o crime de tráfico de drogas. Precedentes colacionados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

BRUNO SANTOS CHAVES
,

por meio de advogado particular, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

Consta na denúncia que no dia
no dia 27/03/2021, por volta das 22h30min, na Rua São Lucas, no Bairro Bethânia e na residência localizada na QD 913, LT 16, no Bairro Nova Carajás, município de Parauapebas, os acusados Bruno Santos Chaves e Ednice Reis Feitoza foram presos por corromperem o adolescente D. D. D. B, para expor à venda entorpecentes e por estarem trazendo consigo e mantendo em depósito, também para expor à venda 04 (quatro) saquinhos, contendo substância branca em pedra condizente com a droga conhecida popularmente como “cocaína”, pesando aproximadamente 12,4g (doze gramas e quatro miligramas), mais uma barra de erva, pesando aproximadamente 229,7g (duzentas e vinte e nove gramas e sete miligramas), pertencente a droga popularmente conhecida como “maconha”, assim como duas balanças de precisão destinadas a pesagem de drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Infere-se da inicial acusatória, que os policiais militares Wagner Gomes Lopes, Vanildo Ferrais da Costa e Silvano dos Santos Melo estavam realizando ronda ostensiva pelo Bairro Bethânia, quando procederam a abordagem de dois indivíduos em atitude suspeita. Em seguida, ao realizar revista pessoal, encontraram com o adolescente D. D. D. B, 57 (cinquenta e sete) petecas da substância amarelada, condizente com a droga “crack”, pesando 24,4g (vinte e quatro gramas e quatro miligramas).

De acordo com o Ministério Público, com o outro elemento abordado pela polícia militar Matheus Ferreira de Almeida, nada foi encontrado, tendo este informado que iria comprar o entorpecente com este último. Minutos depois, chegou outra pessoa, Levi Gomes da Silva, o qual também declarou que estava no local para adquirir os entorpecentes.

Narra à acusação, que alguns minutos depois, chegou ao local em um táxi, o acusado Bruno Santos Chaves, trazendo consigo 04 (quatro) saquinhos, contendo substância branca em pedra condizente com a droga conhecida popularmente como “cocaína”, pesando aproximadamente 12,4g (doze gramas e quatro miligramas) e uma balança de precisão LXK, de cor prata. Ao ser questionado acerca da procedência da droga e sua destinação, informou que estava levando o entorpecente para o adolescente revender e que estava indo buscar mais na residência QD 913, LT 16, no Bairro Nova Carajás, nesta cidade, onde se encontrava a nacional Ednice Reis Feitoza.

Na casa de Ednice, a polícia militar encontrou uma barra de erva, pesando aproximadamente 229,7g (duzentas e vinte e nove gramas e sete miligramas), pertencente a droga popularmente conhecida como “maconha” e mais uma balança de precisão, da marca
Diamond
.

Presos, os acusados foram levados a delegacia, tendo o acusado Bruno Santos Chaves, informado que não conhecia o adolescente e que a droga apreendida seria para consumo próprio. A acusada Ednice Reis Feitoza, utilizou seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelos crimes previstos nos arts. 33, 34 e 35, todos previstos na Lei n. 11.343/06 c/c art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Bruno Santos Chaves, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e mais o pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/06.

A nacional
Ednice Reis Feitoza, foi absolvida de todas as acusações a ela impostas.

Inconformado, interpôs o presente recurso, postulando por sua absolvição por ausência de provas,
ex vi
do art. 386, VI, do CPP ou que a conduta criminosa a ele atribuída seja desclassificada para o delito de uso de entorpecentes, previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Subsidiariamente, pugna pela exclusão da agravante prevista no art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/06.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugna pelo desprovimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS.

Postula o apelante por sua absolvição, por ausência de provas do crime de tráfico ilícito de entorpecentes ou que a conduta criminosa a ele atribuída, seja desclassificada para o delito de uso de drogas, conforme o regramento legal disposto no art. 28, da Lei n.º 11.343/06.

No entanto, tais pleitos não merecem acolhimento.

No caso concreto, constata-se que a
materialidade
do delito de tráfico de drogas resta demonstrada, primeiro, através do auto/termo de exibição e apresentação de objeto (ID 6944008), quando foram apreendidos pela autoridade policial, 57 (cinquenta e sete) petecas de “crack, pesando 24,4g, 04 (quatro) saquinhos de “cocaína”, uma barra de substância prensada de “maconha”, pesando 229,7g, bem como por meio dos laudos de constatação provisória de substância entorpecente (ID 6944010, fl.06, 07 e 08) e por fim, diante do laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente (ID 6944717), que comprovou integralmente a potencialidade toxicológica dos entorpecentes apreendidos em poder do apelante.

Da mesma forma, a
autoria
se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos processuais, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante, por meio dos depoimentos prestados em sede policial e em juízo, pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, com clara e comprovada cooptação do adolescente
D. D. D. B
, usado pelo recorrente para vender substâncias entorpecentes nas ruas da cidade de Parauapebas, algumas delas, inclusive, de alto poder viciante, como “crack” e “cocaína”, respectivamente.

Na espécie, o policial militar Vanis Ferrais da Costa, ao ser ouvido pela polícia judiciária, declarou que estava em ronda, juntamente com CB/PM Lopes e mais o CB/PM Silvano e o SD/PM Cunha e que por volta de 22h30min, durante rondas no Bairro Bethânia, abordou dois indivíduos em atitude suspeita, sendo um deles o adolescente
D. D. D. B, com 16 (dezesseis) anos de idade e o nacional Matheus Ferreira de Almeida. Ao serem revistados, foram encontrados com o menor 57 (cinquenta e sete) petecas de “crack”. De acordo com o depoente, poucos minutos depois chegou ao local, conduzido por um táxi, o acusado, ora apelante, Bruno Santos Chaves, que ao ser abordado pela autoridade policial, foi com ele encontrado 04 (quatro) saquinhos contendo “cocaína”, tendo o recorrente confessado ao depoente e aos outros policiais que estava levando mais drogas para o adolescente vender e que estava indo buscar mais drogas na casa da nacional Ednice Reis Feitoza, quando lá foi encontrado mais uma barra de “maconha”, pesando quase 300 (trezentas) gramas, sendo ambos presos e levados à delegacia de polícia.

Nesse sentido, os esclarecimentos prestados pelos policiais militares
Wagner Gomes Lopes e Silvano dos Santos Melo, que, registre-se,
apresentaram depoimentos harmônicos e coerentes,
ambos ocorridos
em juízo
,
corroboram a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, bem como o uso do menor de idade para comercializar as drogas que eram repassadas a este pelo recorrente, sendo o adolescente flagrado com 57 (cinquenta e sete) pedras de “crack”, que estavam sendo vendidas em via pública e com compradores flagrados pela polícia militar.

Narraram e confirmaram os agentes públicos de segurança, em síntese, que participaram da prisão do apelante, e que na ocasião em que ocorreram os fatos tidos como criminosos, abordaram, primeiro, um menor de idade, neste caso, o adolescente
D. D. D. B, que já estava esperando no local em que foi apreendido, mais uma quantidade de drogas para que por ele fosse revendida. De acordo com os depoentes, algum tempo depois de abordar o menor, chegou o apelante Bruno Santos Chaves, que desceu de um táxi e que este trazia consigo mais uma quantidade de substância entorpecente para repassar ao menor e assim que ele pudesse revendê-la, sendo encontrados com o apelante saquinhos de “cocaína”, como ao norte mencionado.

Descreveram os policiais ouvidos em juízo, que as drogas eram fornecidas a partir de uma residência localizada no Bairro Nova Carajás, tendo o apelante levado os policiais militares até o referido local, e, quando lá chegaram encontraram a nacional Ednice Feitoza e mais outra quantidade da substância entorpecente, tipo “maconha”, que, como dito alhures, tratava-se de uma barra prensada de 229,7g (duzentas e vinte e nove gramas e setenta miligramas).

Assim, constata-se, sem mais delongas, que as provas acostadas aos autos processuais são mais do que suficientes para comprovar a prática do ilícito penal disposto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

De resto, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, como claramente demonstrado não se vislumbra na espécie.

Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, portanto, impedem a absolvição por ausência de provas pretendida pelo apelante ou mesmo a desclassificação para o crime de uso de drogas, pois claramente os entorpecentes seriam comercializados, não podendo o apelante ser enquadrado como usuário, pois a quantidade de drogas apreendidas e as circunstâncias fáticas, demonstram, de fato, que o mesmo é traficante de entorpecentes.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS -
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06)
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DOS RÉUS. PLEITO COMUM A AMBOS OS ACUSADOS - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR E DA ENTRADA EM DOMICÍLIO - NÃO ACOLHIMENTO - FUNDADAS SUSPEITAS DEPREENDIDAS DE NERVOSISMO EXAGERADO DOS RÉUS PERTO DOS POLICIAIS, SOMADO À TENTATIVA DE FUGA AO AVISTÁ-LOS E TENTATIVA DE SE LIVRAR DE ENTORPECENTES - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL - EXEGESE DOS ARTS. 240, § 2º E 244, CAPUT, DO CPP - ABORDAGEM POLICIAL ESCORREITA - FLAGRANTE DELITO POSITIVO - ADEMAIS, ACUSADO QUE PERMITE A ENTRADA EM SEU DOMICÍLIO. I - Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (STJ, AgRg no HC 723.793/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.03.2022).
II - O policial militar, diferentemente da maior parte dos civis, é profissional altamente treinado no combate ao crime. É da essência da sua função possuir a aptidão para rapidamente "separar o joio do trigo", possuindo faro severamente aguçado para distinguir agentes que, por determinadas manifestações de comportamento, aparentam ou não estarem dotados de boa-fé.
III - Não há inviolabilidade de domicílio e, por consequência, ilicitude das provas colhidas na ocasião, quando o acesso à residência foi franqueado pelo morador.
PLEITO COMUM A AMBOS OS ACUSADOS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO (LEI N. 11.343/2006, ART. 28)- TESES RECHAÇADAS - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS - ACUSADOS QUE GUARDAM/TÊM EM DEPÓSITO QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE MACONHA EM SUA RESIDÊNCIA
[...] (TJ-SC - APR: 50022326120228240008, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 20/04/2023, Quarta Câmara Criminal).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DO CRIME DE TRÁFICO DEMONSTRADAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES.
COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COESOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E FÉ PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DE POSSE PARA CONSUMO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0026996-94.2016.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: SUBSTITUTA RENATA ESTORILHO BAGANHA - J. 30.04.2023) (TJ-PR - APL: 00269969420168160182 Curitiba 0026996-94.2016.8.16.0182 (Acórdão), Relator: substituta Renata Estorilho baganha, Data de Julgamento: 30/04/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/05/2023).

02) PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS.

Por fim, pugna o apelante pela exclusão da agravante prevista no art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/06.

No entanto, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o quadro fático processual, comprovou de forma inequívoca, que o apelante usava o adolescente, apreendido pela polícia militar em via pública, para vender os entorpecentes por ele repassados, sendo encontrados com o menor de idade, 57 (cinquenta e sete) pedras de “crack” e com o recorrente, quando de sua prisão em flagrante outros 04 (quatro) saquinhos de “cocaína”, além da droga que era repassada pelo fornecedor, isto é, uma barra de maconha.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
IMPOSSIBILIDADE
– DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO ENTRE O APELANTE E OS ADOLESCENTES PARA MANUTENÇÃO DE UM PONTO DE VENDA DE DROGAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
PRETENDIDA AFASTAMENTO DA MAJORANTE DESCRITA NO ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06 – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES NO CRIME DE TRÁFICO – MANTIDA –
INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA DESCRITA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 – DEDICAÇÃO AO CRIME COMPROVADA – RECURSO IMPROVIDO. Sendo comprovado que o apelante se associou de forma estável, permanente e duradoura com dois adolescentes para que eles mantivessem um ponto de venda de drogas, resta caracterizado o crime descrito no art. 35 da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida.
Impõe-se o reconhecimento da causa de aumento descrita no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, quando evidenciado que o réu se associou aos adolescentes para praticar o crime de tráfico de drogas. Causa de aumento preservada.
Demonstrada a dedicação ao crime pelo paciente, que mantinha um ponto de venda de drogas (boca de fumo), inviável se torna o reconhecimento da causa de diminuição, descrita no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. (TJMS - APR: 08037718420228120029 Naviraí, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 02/10/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação:
04/10/2023
).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/06)
E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. (1) ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA PREVISTA NA LEI DE DROGAS. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONDENADO QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE AFASTAR A COMINAÇÃO. SANÇÃO QUE É PARTE INTEGRANTE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. (2)
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA DESCRITA NO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE A PRÁTICA DO CRIME ENVOLVEU ADOLESCENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - APR: 50258773620238240023, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 28/09/2023, Primeira Câmara Criminal).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 22/11/2023